Tribunal: TJPA
Processo: 0007775-32.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007775-32.2020.8.14.0024

APELANTE: DECIO MARCIUS VALE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –

01) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS –

IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, para o delito de uso de entorpecentes, pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas;
02) FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTO IDÔNEO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DA LEI N.° 11.343/06 –

Diante da natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, que o apelante trazia consigo, é permitida a elevação da pena-base acima do mínimo legal.
Os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, neste ponto, se mostram adequados, estando em consonância com a jurisprudência do C.STJ. Precedente colacionado;

03) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROVIMENTO –

Incabível a alteração do regime de cumprimento de pena, pois o apelante é reincidente, com sentença condenatória transitada em julgado, conforme atesta sua certidão de antecedentes criminais e consignado pela magistrada no
decisum
condenatório, logo, a sanção corporal deve ser cumprida em regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal;

04)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para nos termos do voto.

RELATÓRIO

DÉCIO MARCIUS VALE DA SILVA
,

por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

Consta na denúncia que no dia 19/09/2020, por volta de 02h30min, no Distrito de Moares de Almeida, município de Abaetetuba, o denunciado Décio Marcius Vale da Silva, foi flagrado com aproximadamente 14,7g da substância entorpecente conhecida como “crack” e 0,8,g da substância entorpecente conhecida como “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação ou regulamentar.

Infere-se da inicial acusatória, que uma equipe da polícia militar, fazia rondas de rotina quando avistou o denunciado e realizou a abordagem. Durante a revista, com ele foi encontrada a quantidade de entorpecentes descrita alhures, bem como a quantia de R$ 82,00 (oitenta e dois) reais e um aparelho celular.

De acordo com o Ministério Público, o acusado perante a autoridade policial, negou a autoria delitiva, alegando que não sabe dizer o motivo de ter sido preso, admitindo apenas que é usuário de “crack”.

Por trais fatos, foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente à denúncia e condenou

Décio Marcius Vale da Silva, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, considerando ser o réu reincidente e mais o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformado, interpôs o presente recurso postulando pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de uso de drogas, conforme prevê o art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, excluindo-se a única circunstância a ele desfavorável, prevista no art. 42, da Lei n.° 11.343/06.

Por fim, pugna pela alteração do regime de cumprimento de pena para o regime inicial semiaberto.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES.

O apelante postula pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes, para o delito de uso de drogas, pois argumenta que é apenas um simples usuário de drogas.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do delito restou plenamente demonstrada, primeiro, através

do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 5060386), bem como através dos laudos de constatação provisória de substância entorpecente (ID 5060386) e toxicológico definitivo de ID 5060393, quando foi confirmada a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas com o apelante, dividas em: 09 (nove) papelotes contendo substância em forma de pedra e pó, pesando 14,6g (quatorze gramas e seis miligramas), identificada como “crack” e mais um papelote contendo erva, envolvida por papel alumínio, pesando 0,9g, identificada como “maconha”.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que o abordaram em via pública e o prenderam em flagrante delito quando trazia consigo as drogas mencionadas alhures.

Em resumo, os policiais militares Jó Oliveira Rocha e Ozair Nogueira Queiroz, declararam em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que durante patrulhamento de rotina, durante o período da noite, realizaram a abordagem do apelante as proximidades de um bar, sendo com ele encontrada as drogas mencionadas nos autos, em um dos bolsos de sua vestimenta.

De acordo com os policiais militares, foram apreendidos com o apelante certa quantia em dinheiro e mais um telefone celular, destacando, por fim, os agentes públicos de segurança, que já havia informações que o recorrente seria traficante de drogas e que no local em que ele foi preso, funcionava um hotel em que já existiam informações sobre o uso de drogas.

Ora, diante de tais fatos e sem mais delongas, não há dúvida que o apelante trazia consigo substâncias entorpecentes de dois tipos, isto é, pedras de “crack” e maconha, respectivamente, prontas para comércio e consumo, todas fracionadas, conforme descrevem as provas materiais acostadas aos autos.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, com razoável quantidade de drogas, sendo uma delas de alto poder viciante (“crack”), o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie.

Desta forma, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Por tais motivos, inviável acolher o pleito desclassificatório formulado pelo apelante, pois restam comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.

0
2. DA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

A defesa do apelante, busca a reforma da sentença condenatória, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas,
excluindo-se a única circunstância a ele desfavorável, prevista no art. 42, da Lei n.° 11.343/06.

No caso em comento, o juízo sentenciante fixou a pena-base para o delito previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses

de reclusão e o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,

elevando a pena na primeira fase da dosimetria acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, apresentando os seguintes fundamentos:

“
A
.1) Culpabilidade
:
conforme posição firmada pelo STF, []
“trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”. No caso em tela, tenho que a reprovabilidade da conduta do réu é ínsita à ordinária.
A.2) Antecedentes
: a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772). O acusado possui maus antecedentes, pois possui sentença condenatória com trânsito em julgado, o que é valorado negativamente, no entanto deixo de considerar para elevação da pena base, pois será considerado na segunda fase de dosimetria da pena, a fim de evitar o bis in idem.
A.3) Conduta social:
essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. Resp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019). Não há nos autos qualquer notícia quanto aos comportamentos pretéritos do condenado. Não se deve confundir os antecedentes criminais com os antecedentes sociais do acusado, por isso inadmissível a valoração de condenações anteriores, com trânsito em julgado, como fundamento para negativar a conduta social. Assim, deixo de valorar tal circunstância.
A.4) Personalidade
: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018). A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.
A.5) Motivos do crime:
são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015). Não há o que ser valorado no presente caso quanto a esta circunstância.
A.6) Circunstâncias do crime
: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros. In casu, são as ordinárias na espécie.
A.7) Consequências do crime
: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta natureza.
A.8) Natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): Foram apreendidos sob o poder do acusado: 14,7g de droga tipo crack e 0,8g de maconha. Além da quantidade de material entorpecente, observa-se que se trata de substâncias altamente difundidas na região e que apresentam grande potencial de dependência química, promovendo efeitos extremamente deletérios nos usuários. Desse modo, altero a pena base, levando em consideração esta circunstância, para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
”.

Com efeito, analisando os fundamentos lançados na sentença condenatória por parte do magistrado de 1° grau, que elevaram a pena-base prevista para o crime de tráfico de drogas, apenas um pouco acima do mínimo legal, entendo que o MM. Juiz
a quo
, agiu corretamente, pois como se sabe, a regra disposta no art. 42, da Lei n.° 11.343/06, permite o acréscimo da pena-base, em razão da natureza e da

quantidade de drogas apreendidas, sendo uma delas de alto poder viciante, como bem destacou o juízo singular em sua decisão, circunstâncias, que, entendo, justificam a elevação da pena-base.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2.
Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na significativa quantidade e na natureza das drogas - em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -
,
não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida para o acusado.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 818.585/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 13/9/2023.).

Por estes motivos, incabível o acolhimento de tal pedido, porquanto a pena-base imposta a apelante pelo crime de tráfico de drogas, encontra-se devidamente fundamentada,
não havendo, neste ponto, nenhuma alteração a ser efetuada.

03. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Por fim, roga o apelante pela alteração do regime de cumprimento de pena, sendo fixado o regime inicial semiaberto.

Todavia, entendo ser incabível a alteração do regime de cumprimento de pena, uma vez que o apelante é reincidente, com sentença condenatória transitada em julgado, conforme atesta sua certidão de antecedentes criminais (ID 5060398) e consignado pela magistrada no
decisum
condenatório (ID 5060623, fl.11), logo a sanção corporal a ele imposta deve ser cumprida em regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

D
esembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 09/12/2023